Tribunal: TJSP
Processo: 2050239-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA – REVELIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Necessidade de carta intimatória do réu com aviso de recebimento – NULIDADE DA FASE PROCESSUAL – Reconhecimento – Art. 513, § 2o, segunda parte, do CPC – LIBERAÇÃO DO BLOQUEIO DE VEÍCULO E VALORES – Necessidade.
RECURSO PROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2050239-76.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000271232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2050239-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante BENEDITO
FRANCISCO DOS SANTOS, é agravada EDNA MARIA SEGALLA DE MIRANDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2050239-76.2020.8.26.0000
3a Vara Cível de Santo André/SP
Agravante: BENEDITO FRANCISCO DOS SANTOS
Agravada: EDNA MARIA SEGALLA DE MIRANDA
MM. Juiz de Direito: DR. FLAVIO PINELLA HELAEHIL
VOTO No 26795
LOCAÇÃO DE IMÓVEL
AÇÃO DE DESPEJO C.C.
COBRANÇA REVELIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Necessidade de carta intimatória do réu com aviso de recebimento
NULIDADE DA FASE PROCESSUAL Reconhecimento
Art. 513, § 2o, segunda parte, do CPC
LIBERAÇÃO DO
BLOQUEIO DE VEÍCULO E VALORES Necessidade.
RECURSO PROVIDO, com observação.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Benedito Francisco dos Santos, nos autos do cumprimento de
sentença de ação de despejo, c.c. cobrança, ajuizada por Edna Maria Segalla
de Miranda, impugnando a decisão que admitiu o início da fase processual
independentemente da intimação do revel, autorizando atos de execução que
culminaram com o bloqueio de aplicação financeira e penhora de veículo do
recorrente (fls. 39, 95 e 103).
Inconformado, o agravante sustenta que
sendo revel e sem representação nos autos era indispensável a intimação por
carta para cumprimento da sentença, sendo nulo o ato que iniciou a nova fase
processual sem atentar à determinação legal, assim como as constrições
subsequentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2050239-76.2020.8.26.0000
O recurso tramitou com efeito suspensivo
(fls. 109).
A
agravada
apresentou
resposta
(fls. 111/115).
É O RELATÓRIO.
Nos autos principais1 foi verificada a
revelia (fls. 39/40 dos autos originários), não estando o demandado representado
nos autos naquele momento, de modo que, para início do cumprimento de
sentença se fazia necessária a intimação do vencido, conforme prescrito no art.
513, § 2o, segunda parte, do CPC, não suprindo a celebração de acordo a
determinação legal, pois a transação ocorreu antes de iniciada a nova fase
processual (fls. 47/49 dos autos principais).
Com efeito, trata-se de norma especial a
essa fase processual, que se sobrepõe ao art. 346 do CPC, que se refere à parte
geral.
Assim, é latente a nulidade processual
que não observou norma de ordem pública, sendo nulos todos os atos do
cumprimento de sentença, desde o início, uma vez que não observada a
intimação do devedor por carta, com aviso de recebimento, como seria de rigor.
1 Ação de despejo, c.c. cobrança, processo no 1007879-04.2018.8.26.0554.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2050239-76.2020.8.26.0000
Nesse sentido:
“Prestação de serviços
Energia Elétrica -
Cobrança
Réu citado revel sem procurador nos autos

Procedência decretada
Trânsito em julgado
Fase de
Cumprimento de sentença Necesside de intimação pessoal
do executado, por carta com aviso de recebimento (CPC, art.
523 c/c 513, § 2o, II) Agravo improvido.”2
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA - Fase de cumprimento de sentença - Réu
revel - Decisão que determinou a intimação pessoal do
devedor para pagar a quantia executada. Pretensão de
reforma. INADMISSIBILIDADE: Por se tratar de fase de
cumprimento de sentença contra réu que não tem advogado
constituído nos autos, a intimação para cumprimento da
sentença deve ocorrer de forma pessoal. Aplicação do art.
513, §2o, inciso II do CPC. Decisão mantida. RECURSO
DESPROVIDO.”3
Não obstante, considerados os princípios
da economia e da celeridade processual, fica observado que a intimação do
agravante para cumprir a sentença, tratada no artigo 513, § 2o, inciso I, do Código
de Processo Civil, se dará com a publicação do presente acórdão na imprensa
oficial, a partir do qual fluirão os prazos legais para o codevedor tomar as
2 TJSP 26a Câmara de Direito Privado Agravo de Instrumento no 2231968-74.2016.8.26.0000 Rel. Des. Vianna Cotrim J.
1o/12/2016.
3 TJSP 37a Câmara de Direito Privado Agravo de Instrumento no 2059543-70.2018.8.26.0000 Rel. Des. Israel Góes dos Anjos
J. 08/05/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2050239-76.2020.8.26.0000
providências que entender cabíveis.
Em consequência, devem ser liberados,
por ora, os bloqueios efetuados sobre o veículo e de valores.

Postas
essas
premissas,
dá-se
provimento ao recurso, com observação, nos termos acima enunciados.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR